Tribunal: TCU
Processo: 013.541/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6251/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 013.541/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliana Lopes de Carvalho (XXX.434.753-XX); Gemma Julieta Comenale Motta (XXX.660.767-XX); Luciano Nascimento de Carvalho (XXX.212.993-XX); Rosane Lopes de Carvalho (XXX.755.320-XX); Tereza Soares Costa Gomes (XXX.274.878-XX); Thaiany Nascimento de Carvalho (XXX.214.003-XX); Thalyta Nascimento de Carvalho (XXX.215.583-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.